Tribunal: TJSP
Processo: 1012143-15.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. BLOQUEIO DE CNH EM RAZÃO DE SUSPEITA DE FRAUDE NA EMISSÃO.
Intempestividade das informações prestadas. Ausência de Revelia. Direito à réplica. O rito do mandado de segurança não contempla a etapa de réplica. Para a concessão da segurança compete ao impetrante comprovar de plano o direito líquido e certo mediante prova pré-constituída. Bloqueio no prontuário da

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. BLOQUEIO DE CNH EM RAZÃO DE SUSPEITA DE FRAUDE NA EMISSÃO.
Intempestividade das informações prestadas. Ausência de Revelia. Direito à réplica. O rito do mandado de segurança não contempla a etapa de réplica. Para a concessão da segurança compete ao impetrante comprovar de plano o direito líquido e certo mediante prova pré-constituída. Bloqueio no prontuário da CNH do impetrante. Ausência de procedimento administrativo com possibilidade de ampla defesa e contraditório. Inobservância do devido processo legal. Cabe à administração demonstrar a legalidade e não ao administrado provar a ilegalidade.
Sentença reformada.
Recurso parcialmente provido.